Tribunal: TRF3
Processo: 5000074-03.2021.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
219/689)

5000074-03.2021.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000074-03.2021.4.03.6114

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: YOUSSEF MOHAMAD BARAKAT NETO

ADVOGADO do(a) APELADO: SABRINNE SILVA FERREIRA RODRIGUES - SP445185-E

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. FONTE DE CUSTEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento do labor especial no interregno questionado, por exposição a agentes químicos, e à utilização de EPI eficaz, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000074-03.2021.4.03.6114

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SABRINNE SILVA FERREIRA RODRIGUES - SP445185-E

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

APELADO: YOUSSEF MOHAMAD BARAKAT NETO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (ID 354492903) que, em ação ajuizada por YOUSSEF MOHAMAD BARAKAT NETO objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição de pessoa com deficiência, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de trabalho especial após 02/12/1998, em razão de exposição a agente químico, quando comprovada a utilização de EPI eficaz. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio e contraria o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.090/STJ (ID 360034206).

Vista à parte contrária, que apresentou contrarrazões (ID 361278265).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento do labor especial nos interregnos de 01/11/2001 a 22/11/2004 e de 18/07/2011 a 29/07/2019, por exposição a agentes químicos, e quanto à utilização de EPI eficaz, nos seguintes termos:

“DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento da especialidade decorrente da exposição a agente químico quando comprovada a suposta utilização de EPI eficaz após 02/12/98.

Sem razão, contudo.

No intervalo de 01/11/2001 a 22/11/2004, trabalhado para a Técnica Diesel Paraná Ltda, o PPP de ID 201509577 - Pág. 38, com identificação do responsável pelos registros ambientais, informa a submissão a graxa e óleo. Conquanto haja informação do uso de EPI, não consta o número do CA do EPI, o que põe em cheque sua real eficácia.

Durante o labor para Transportes Ceam S/A, o PPP de ID 201509577 - Pág. 40, que conta com chancela técnica, aponta a sujeição também a graxa e óleo.

A exposição aos agentes químicos (graxas, óleos minerais, gasolina, álcool, thinner e óleo diesel) permitem o enquadramento nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto n.o 83.080/79, 1.0.17 do Decreto n.o 2.172/97 e 1.0.17 do Decreto n.o 3.048/99.

Nesse sentido trago à colação o julgado desta 7a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.

(...)

14. 06/03/1997 a 24/07/1997 (METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA), uma vez que trabalhou no cargo de meio oficial ajustador mecânico exposta a agentes químicos (óleo de corte e graxa), enquadrados nos códigos 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 (PPP - fls. 48/49, ID 233664859);

15. 15/01/1998 a 25/08/2003 (CIVITELA & CIA LTDA), uma vez que trabalhou nos cargos de meio oficial mecânico e encarregado fabricação de camisas de malhas de aço exposta a agentes químicos (óleo semi-sintético), enquadrados nos códigos 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99 (PPP - fls. 50, ID 233664859);

16. 13/09/2004 a 28/02/2006, 30/03/2006 a 30/03/2008, 02/07/2009 a 15/07/2010, 16/08/2010 a 02/04/2012 (METALÚRGICA ALBRAS LTDA), uma vez que trabalhou no cargo de ferramenteiro exposta a agentes químicos (óleo mineral, solventes e graxas), enquadrados no código 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99 (PPP - fls. 53, ID 233664859 e ID 233683282).

(...)

18. 03/09/2013 a 06/02/2017 (LUMEX INDUSTRIA E COMERCIO DOS APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA), uma vez que trabalhou no cargo de mecânico de manutenção exposta a agentes químicos (óleos e graxa), enquadrados no código 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99 (PPP - fls. 55/56, ID 233664859).

(...)

23. Apelação improvida. Correção, de ofício, dos critérios de juros de mora e atualização monetária.".

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010009-25.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Ademais, o óleo mineral consta dos agentes cancerígenos do grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), de forma que a análise é feita de forma apenas qualitativa e a utilização de EPI eficaz não descaracterizam o período como especial.

Nesse sentido, o C. STJ no julgamento dos embargos de declaração do Tema no 1.090 (EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2116343 - RJ (2023/0455242-2)):

O acórdão embargado concluiu que a "informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido".

Uma dessas "hipóteses excepcionais" é relativa à exposição a agentes cancerígenos. A própria administração previdenciária, por largo período, reconheceu que, na exposição a agentes cancerígenos, o uso do equipamento eficaz não descaracteriza o tempo especial. Nesse sentido, discorreu o acórdão embargado:

É muito importante anotar que há casos em que a discussão sobre o uso do EPI eficaz é inócua, porque não teria o condão de descaracterizar o tempo especial. O próprio STF, no tema 555 da repercussão geral, afirmou que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014). O TRF4 alinhou cinco hipóteses semelhantes na fundamentação do IRDR, alínea "b", transcrita acima. Em três dessas cinco hipóteses a própria administração previdenciária afirmava, ao tempo do julgamento, o direito ao reconhecimento da especialidade do labor, independentemente do uso de EPI eficaz. Portanto, a prova acerca da eficácia do equipamento seria inútil. Assim, o enquadramento por categoria profissional (art. 291 da IN INSS n. 128/2022), a exposição ao agente físico ruído (art. 290 da IN INSS n. 128/2022) e a exposição a agentes cancerígenos (art. 298 da IN INSS n. 128/2022). Quanto a exposição a agentes cancerígenos, a orientação administrativa foi alterada, em desfavor do segurado, a partir do advento do Decreto n. 10.410/2020, que modificou o art. 68, § 4o, do Regulamento da Previdência Social. As outras duas hipóteses mencionadas - agentes biológicos e periculosidade - decorriam da jurisprudência - apesar da falta de reconhecimento administrativo. Portanto, a exposição a agentes cancerígenos requer uma avaliação particularizada, ainda que se reconheça o uso de EPI eficaz. (EDcl no REsp 2080584(2023/0213689-0 de 18/09/2025))

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos.”

Por fim, no que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que foi ressalvada a inexistência de vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Da mesma forma, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. FONTE DE CUSTEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento do labor especial no interregno questionado, por exposição a agentes químicos, e à utilização de EPI eficaz, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão